Tribunal: TJMT
Processo: 1005192-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Agravo de Instrumento n. 1005192-16.2020.8.11.0000
RECORRENTE EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO
RECORRIDO EULAR PEDRO FRARE E OUTRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 57298484) interposto por EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado (ID 54617492):
“AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INAPLICABILIDADE DA REGRA DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL – PAGAMENTO EM DOBRO – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – PEDIDO INDEFERIDO – INDEFERIMENTO TAMBÉM DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DE CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DESPESAS QUE FOGEM AO CONCEITO DE CUSTAS DO PROCESSO, CUJO ÔNUS É DA PARTE QUE REQUEREU A REALIZAÇÃO DO ATO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
A incidência da sanção prevista no art. 940 do Código Civil, ou seja, pagamento em dobro, desafia a demonstração da má-fé da parte para quem se pede a condenação. Caso contrário, ou seja, não demonstrada a má-fé, inviável a aplicação da penalidade.
Inviabilidade da cobrança de despesas decorrentes de cumprimento de mandado de reintegração que não integram o conceito de custas do processo.” (N.U 1005192-16.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020)
Alega violação aos artigos 82, §1o e §2o, e 84, ambos do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, aduzindo a necessidade de que seja reconhecida a obrigação de pagar a importância total de R$ 215.055,66 (duzentos e quinze mil cinquenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), correspondente a somatória dos valores atualizados das custas com despesas processuais de duas reintegrações realizadas.
Recurso tempestivo (ID 57342994) e preparado (ID 57349473).
Sem contrarrazões, conforme ID 60973477.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Amparada na suposta violação aos artigos 82, §1o e §2o, e 84, ambos do CPC, a parte Recorrente defende a necessidade de que seja reconhecida a obrigação de pagar a importância total de R$ 215.055,66 (duzentos e quinze mil cinquenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), correspondente a somatória dos valores atualizados das custas com despesas processuais de duas reintegrações realizadas.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“[...] Quanto a cobrança de valores que Edsel Maria, aqui agravante, alega ter gasto com despesas oriundas do cumprimento dos mandados de reintegração de posse das áreas de 787,6189 objeto da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula de Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural c/c Reintegração de Posse código no 8472 e da Reconvenção no 574/2003, bem assim, da área de 560 hectares objeto da outra Ação de Reintegração de Posse código 122765, tem-se que razão também não assiste a aqui agravante.
Sucede que compete ao interessado fornecer todos os meios necessários ao cumprimento das despesas dos atos processuais que requererem no processo. Aliás, é o que prescreve o art. 82 do CPC, que dispõe:
[...] E é certo que o §2o do mesmo art. 82 do CPC dispõe que a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou. Todavia, referidas despesas dizem respeito aos gastos com agentes estatais no decorrer do processo, como, aliás, consignou a decisão impugnada, cujo fragmento se transcreve:
[...] Não se verifica, pois, ser caso de se dar a extensividade pretendida pela aqui agravante, a fim de fazer com que as custas do processo alcance as despesas que alega ter feito, ou seja, com alimentação, transporte, maquinário, etc., quando do cumprimento dos mandados de reintegração de posse.
Logo, com razão a decisão impugnada ao limitar a cobrança apenas a eventuais despesas com diligências de oficiais de justiça.” (ID 54617493 – p.7/8)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (Art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...) 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de outubro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX